Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002183-95.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 384.782.931-91 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002183-95.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANGELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA EM EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. LAUDO OFICIAL DO DESOPEM. PERÍCIA JUDICIAL POSTERIOR CONCLUI PELA APTIDÃO. CONTRADIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO READMITI-LA PARA A MESMA FUNÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PREVALÊNCIA DA PROVA JUDICIAL REALIZADA SOB CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que indeferiu a posse de candidata aprovada em concurso para Técnica em Desenvolvimento Infantil, com base em laudo médico oficial do DESOPEM.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a perícia judicial, produzida sob contraditório e que atesta a aptidão da candidata para o exercício do cargo, pode prevalecer sobre laudo administrativo que concluiu pela inaptidão por motivo de saúde, especialmente diante da recontratação da candidata para o mesmo cargo em caráter temporário.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu, de forma categórica, que a candidata se encontra assintomática e sem limitação funcional, estando apta ao exercício do cargo.

4. A perícia judicial, imparcial e realizada sob contraditório, constitui prova robusta que pode afastar a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.
5. A Administração recontratou a candidata para o exercício das mesmas funções, revelando contradição com a suposta inaptidão.
6. A exclusão com base em possível agravamento futuro configura arbitrariedade incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. O controle judicial se limitou à legalidade do ato administrativo, não havendo incursão no mérito discricionário, tampouco violação à separação de poderes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perícia judicial, realizada sob contraditório, prevalece sobre laudo médico administrativo quando atesta a aptidão da candidata ao cargo público.
2. A exclusão de candidato por prognóstico incerto e futuro viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
3. O controle judicial de atos administrativos alcança a verificação da validade e da motivação técnico-científica dos atos que excluem candidatos de concurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014; TJMT, APL 0001060-96.2012.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 02.04.2018; TJMT, AC 1000407-38.2018.8.11.0046, Rel. Des. Márcio Vidal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002183-95.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANGELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÒRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pelo
município de Rondonópolis
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de apelação no 1002183-95.2024.8.11.0003, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade do ato administrativo e reconheceu o direito da agravada à posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A agravante, sustenta em suas razões recursais, que, a decisão agravada de forma equivocada, conferiu prevalência à perícia judicial sobre o laudo técnico oficial.

Alega que, o laudo pericial oficial emitido pelo DESOPEM goza de presunção de legitimidade, veracidade e fé pública, não podendo ser substituído por perícia judicial realizada posteriormente, salvo se demonstrado vício de legalidade ou desvio de finalidade.

Argumenta que, a apresentação de laudos particulares não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo oficial, que analisou o contexto da atividade a ser desempenhada, inclusive quanto à possibilidade de agravamento das condições de saúde da candidata. Invoca precedente do TJMT no sentido de que a apresentação de laudos particulares não infirma a conclusão do laudo oficial.

Arrazoa que, o controle judicial de atos administrativos deve se limitar à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito técnico da decisão administrativa.

Invoca jurisprudência no sentido de que o Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora ou à autoridade administrativa competente para aferição de aptidão física.

Afirma que, o parecer pericial administrativo não se baseou em conjecturas, mas em diagnóstico concreto de moléstias crônicas com potencial de agravamento sob esforço repetitivo, situação incompatível com as exigências físicas da docência.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 336.866.958).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002183-95.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANGELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pelo
município de Rondonópolis
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de apelação no 1002183-95.2024.8.11.0003, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade do ato administrativo e reconheceu o direito da agravada à posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A agravante, sustenta em suas razões recursais que, a decisão agravada de forma equivocada, conferiu prevalência à perícia judicial sobre o laudo técnico oficial.

Alega que o laudo pericial oficial emitido pelo DESOPEM goza de presunção de legitimidade, veracidade e fé pública, não podendo ser substituído por perícia judicial realizada posteriormente, salvo se demonstrado vício de legalidade ou desvio de finalidade.

Argumenta que, a apresentação de laudos particulares não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo oficial, que analisou o contexto da atividade a ser desempenhada, inclusive quanto à possibilidade de agravamento das condições de saúde da candidata. Invoca precedente do TJMT no sentido de que a apresentação de laudos particulares não infirma a conclusão do laudo oficial.

Arrazoa que, o controle judicial de atos administrativos deve se limitar à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito técnico da decisão administrativa.

Invoca jurisprudência no sentido de que o Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora ou à autoridade administrativa competente para aferição de aptidão física.

Afirma que, o parecer pericial administrativo não se baseou em conjecturas, mas em diagnóstico concreto de moléstias crônicas com potencial de agravamento sob esforço repetitivo, situação incompatível com as exigências físicas da docência.

Pois bem.

A agravada foi aprovada em concurso público para o cargo de Docente da Educação Infantil, foi considerada inapta em exame médico pré-admissional realizado pelo Departamento de Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal (DESOPEM) em razão de diagnóstico de tendinite do manguito rotador.

O magistrado sentenciante, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo que considerou a candidata inapta e reconhecendo seu direito à posse no cargo.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, fundamentando no laudo pericial judicial, que atestou de forma categórica a aptidão da candidata para o exercício do cargo, destacando que, embora exista diagnóstico de tendinite do manguito rotador, a candidata encontra-se assintomática e sem qualquer limitação funcional.

A decisão consignou que a avaliação médica pré-admissional deve se restringir à condição de saúde atual do candidato, sendo vedada a exclusão com base em prognósticos futuros incertos, reconhecendo, ainda, que a própria Administração recontratou a candidata como servidora temporária para exercer exatamente as mesmas funções, evidenciando contradição administrativa.

Muito embora, o agravante sustentar que o laudo pericial oficial emitido pelo DESOPEM goza de presunção de legitimidade, veracidade e fé pública, não podendo ser substituído por perícia judicial, não pode prevalecer.

É certo que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porém, não é uma presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova técnica imparcial que, quando demonstra a aptidão do candidato para o exercício do cargo público, deve prevalecer sobre a avaliação administrativa.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo Dr. Marcus José Pieroni, médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, atestou de forma categórica e inequívoca a aptidão da candidata para o exercício do cargo:

"O quadro clínico apresentado pela pericianda é inquestionável de que ela tem condições de exercer a função a que foi concursada. (...) Portanto a pericianda está apta para exercer sua atividade profissional a qual foi concursada."

O perito esclareceu que, embora exames tenham identificado tendinite do manguito rotador, a candidata encontra-se assintomática, sem qualquer limitação funcional, e que a condição é passível de tratamento conservador (alongamentos e uso eventual de medicação) se necessário e ao responder aos quesitos, o perito foi categórico ao afirmar que a candidata está apta para o trabalho de professora de Educação Infantil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia judicial, realizada sob o contraditório, prevalece sobre laudos administrativos quando atesta a aptidão do candidato:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A PERÍCIA ADMINISTRATIVA.

(...) Em que pese haver laudo divergente produzido no âmbito administrativo, deve prevalecer o laudo pericial produzido em juízo (id. 118790053 fls. 60/64), sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes (...).

(TRF-1, Apelação Cível 10120700820214019999, Rel. Des. Antonio Scarpa, julgado em 14/11/2023)

Este Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – NEGADA A POSSE DA CANDIDATA – JUNTA MÉDICA DO ESTADO QUE CONSIDEROU A AUTORA INAPTA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO – NEGATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO – CAPACIDADE E APTIDÃO DEMOSNTRADA EM JUÍZO POR MEIO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

(...) Se ficou demonstrado, por meio de prova pericial judicial, que a Apelante, aprovada em 1o lugar no concurso público para professor de biologia, tem capacidade de desempenhar, de forma plena e satisfatória, as funções do cargo de magistério, tem a Apelante o direito de tomar posse no cargo para o qual foi nomeada.

(TJ-MT, APL 00010609620128110004, Rel. Maria Erotides Kneip, julgado em 2/4/2018)

Portanto, a alegação de que o laudo administrativo não poderia ser afastado por perícia judicial não encontra respaldo na legislação.

No caso concreto, não há qualquer evidência de que a condição da candidata comprometa, no presente momento, o desempenho das atividades do cargo, mas pelo contrário, o laudo pericial judicial demonstrou que a candidata está assintomática, com amplitude de movimento preservada e sem limitações funcionais.

A exclusão de candidato com base em mera possibilidade de agravamento futuro constitui arbitrariedade incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia que regem a Administração Pública.

A propósito:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) - NOMEAÇÃO – FASE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – LAUDO - INAPTIDÃO PARA O CARGO – DEFICIÊNCIA VISUAL – PERÍCIA JUDICIAL – NÃO HÁ ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE LABORAL PARA A FUNÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MESMA FUNÇÃO E PERÍODO – DIREITO À POSSE.

(...) Se a perícia judicial não identifica elementos que comprovem a incapacidade do nomeado para exercício do cargo público que foi aprovado em concurso, e existe contrato temporário firmado com a Administração Pública para mesma função e período, faz jus o Recorrente à posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público.

(TJ-MT, AC 10004073820188110046, Rel. Marcio Vidal,

O agravante sustenta que, o controle judicial de atos administrativos deve se limitar à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito técnico da decisão administrativa, e que a decisão agravada teria violado o princípio da separação dos poderes ao substituir a discricionariedade técnica da Administração.

A decisão monocrática não substituiu o mérito administrativo, mas exerceu o legítimo controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, conforme expressamente consignado:

A decisão destacou, com propriedade a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de fundamentação técnico-científica idônea e por violação direta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

O agravo interno não trouxe qualquer fundamento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados de forma adequada.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026